Tribunal: TJSP
Processo: 1000176-25.2023.8.26.0076
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:
LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE ALUGUÉIS E ENCARGOS DA LOCAÇÃO. Sentença de parcial procedência. Recurso da autora. Ausência de contestação quanto ao pedido inicial e valor cobrado a título de aluguéis e encargos. Revelia reconhecida. Dano moral por mau uso do imóvel não configurado. Agressão física que não é severa ou grave não é apta a ensejar dano moral reflexo. Obrigação do

Ementa:
LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE ALUGUÉIS E ENCARGOS DA LOCAÇÃO. Sentença de parcial procedência. Recurso da autora. Ausência de contestação quanto ao pedido inicial e valor cobrado a título de aluguéis e encargos. Revelia reconhecida. Dano moral por mau uso do imóvel não configurado. Agressão física que não é severa ou grave não é apta a ensejar dano moral reflexo. Obrigação do recorrente de arcar com o débito dos aluguéis, bem como tarifas de energia, água e esgoto relativas ao período de permanência no imóvel. Honorários mantidos. Sentença reformada de forma a incluir o valor relativo às tarifas de energia elétrica no quantum indenizatório.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.